Tribunal: STF
Processo: ARE 1341273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    É o relatório. DECIDO.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO deste processo na forma regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente